Tribunal: TJSP
Processo: 1055137-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Fornecimento de suplemento nutricional - Segurança denegada - Recurso pela impetrante. Desprovimento de rigor. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos

Ementa:

Apelação Cível – Mandado de Segurança – Fornecimento de suplemento nutricional - Segurança denegada - Recurso pela impetrante. Desprovimento de rigor. No julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a concessão, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, saber: "(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" – Não justificada a opção pelo suplemento não padronizado, em detrimento das alternativas fornecidas pelo SUS - Documentação apresentada que não atende aos requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça – R. sentença mantida - Recurso desprovido.